Tribunal: TJBA
Processo: 0569489-93.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0569489-93.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ZR EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP e outros (2) Advogado(s): TAINA DA SILVA GOMES, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e outros (2) Advogado(s):MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, TAINA DA SILVA GOMES ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À EXTENSÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS, PRINCÍPIO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA E FUNDAMENTAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DEU PROVIMENTO AO APELO DO BANCO PARA INCLUIR ENCARGOS DE MORA E CORREÇÃO ATÉ O PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E REFINAMENTO TEXTUAL. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame: Trata-se de Embargos de Declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que, reformando a sentença, determinou a incidência de encargos contratuais de mora e correção monetária sobre o título executivo. O embargante, apesar de vencedor no ponto, alega omissão por entender que a decisão não explicitou a "aplicação integral" dos encargos desde o inadimplemento, não debateu expressamente o enriquecimento sem causa e não fundamentou a majoração dos honorários. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ou se a pretensão do embargante configura mero inconformismo e tentativa de rediscussão de matéria já decidida, buscando refinamentos textuais desnecessários quanto à aplicação de encargos já deferidos e fundamentação sucinta de honorários. III. Razões de decidir: Não há omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão foi expresso ao determinar a incidência dos encargos contratuais de mora e correção até o efetivo pagamento, acolhendo a pretensão recursal. A menção expressa a artigos numerados da Constituição ou o uso de terminologia específica pleiteada pela parte não são requisitos de validade da decisão quando a matéria jurídica (enriquecimento sem causa) foi enfrentada na fundamentação. A majoração dos honorários decorreu da aplicação direta do art. 85, § 11, do CPC, em virtude do desprovimento do recurso da parte adversa. IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, § 11 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Processo n. 0569489-93.2016.8.05.0001, em que é Embargante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e Embargada ZR EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA